Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor e motivá-la a buscar a tutela protetiva do Estado. Comprovado que o réu ameaçou a vítima e descumpriu ordens emanadas dos policiais, revela-se correta a sua condenação pelos crimes de ameaça e desobediência, sendo incabível a absolvição pretendida. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador previsto para a reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. A existência de certidão nos autos provando a reincidência legitima o aumento da sanção na segunda etapa da dosimetria. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, sendo a pena inferior a 4 anos, mas reincidente o réu, correta a fixação do regime inicial semiaberto. A reincidência e o fato de ser o acusado portador de maus antecedentes impedem a concessão do benefício da substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.